Tribunal: TJDFT
Processo: 0001169-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FURTO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR QUESTÃO PREJUDICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONEXÃO COM CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em conexão entre as infrações penais quando não ocorrer uma das situações previstas no art. 76 do Código de Processo Penal.
2. Não havendo conexão entre os delitos e inexistindo possibilidade de decisões conflitantes, devem os autos retornar à Vara de Origem para prosseguimento do feito.
3. Recurso conhecido e provido.